Tribunal: TJSP
Processo: 1005462-08.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍRICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA - Contrato de empréstimo regularmente pactuado pela autora - Ausência de prova de que interlocutor de conversa mantida em aplicativo de Whatsapp, apontado como preposto do réu, tenha prometido ou ajustado que o novo contrato teria por finalidade contemplar portabilidade de outro empréstimo - Cédula

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍRICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA - Contrato de empréstimo regularmente pactuado pela autora - Ausência de prova de que interlocutor de conversa mantida em aplicativo de Whatsapp, apontado como preposto do réu, tenha prometido ou ajustado que o novo contrato teria por finalidade contemplar portabilidade de outro empréstimo - Cédula de crédito bancário emitida em favor do apelado que não contém nenhuma referência à alegada portabilidade - Vinculação do negócio objeto da demanda à conversa por mensagens de texto não comprovada - Demandante que celebrou o empréstimo de livre vontade e confessou o recebimento do valor do mútuo, tendo assumido o risco do contrato a ela apresentado, o qual a impôs novo compromisso financeiro - Não evidenciados indícios de fraude pelo banco apelante - Falha na prestação do serviço não verificada - Dano moral - Inocorrência - Ausência de dano à imagem, restrição de acesso ao crédito ou prejuízo à subsistência - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária devida pela autora em favor do patrono do recorrido, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa (R$ 59.890,00), atualizado, em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico adverso em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC), observada a concessão da gratuidade judiciária à demandante.